Tribunal: TJMT
Processo: 0018432-59.2015.8.11.0002
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018432-59.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CENTRO MEDICO E BENEFICIENCIA LIRIO DOS VALES LTDA - EPP - CNPJ: 37.460.565/0001-61 (APELANTE), JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR - CPF: 866.064.171-04 (ADVOGADO), LUCINDA MARQUES FONTES - CPF: 503.150.561-34 (APELADO), MONICA HELENA GIRALDELLI DERZE - CPF: 933.714.701-72 (ADVOGADO), FLAVIO JOSE FERREIRA - CPF: 209.127.901-30 (ADVOGADO), LUCINDA MARQUES FONTES - CPF: 503.150.561-34 (APELANTE), MONICA HELENA GIRALDELLI DERZE - CPF: 933.714.701-72 (ADVOGADO), CENTRO MEDICO E BENEFICIENCIA LIRIO DOS VALES LTDA - EPP - CNPJ: 37.460.565/0001-61 (APELADO), FLAVIO JOSE FERREIRA - CPF: 209.127.901-30 (ADVOGADO), JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR - CPF: 866.064.171-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ERRO NA EMISSÃO DO LAUDO – PACIENTE SUBMETIDA A CURETAGEM E LAUDO MÉDICO DE HISTERECTOMIA – DIAGNÓSTICO INCORRETO QUE CULMINOU EM RETARDAMENTO DO TRATAMENTO – LEGITIMIDADE PASSIVA DO HOSPITAL – RESPONSABILIDADE PELO MANUSEIO E ACONDICIONAMENTO DO MATERIAL COLETADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO ADEQUADAMENTE – SENTENÇA ESCORREITA –
AMBOS OS

RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Nos termos do art. 373, II do CPC, será sempre do réu o ônus da prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos que vier a alegar.

A conduta do hospital, consistente na coleta e acondicionamento do material biológico retirado do corpo da paciente, para fins de realização de biópsia, atrai a responsabilidade solidária por eventual falha na prestação dos serviços, nos termos do que dispõe dos artigos 7º, parágrafo único, e 14 do CDC, mormente quando não demonstrada a cadeia de custódia do material coletado.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações interpostas por CENTRO MEDICO E BENEFICIENCIA LIRIO DOS VALES LTDA - EPP e LUCINDA MARQUES FONTES, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais nº 0018432-59.2015.8.11.0002, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), com atualização monetária pelo INPC a partir desta data, acrescida de juros 1% ao mês de mora desde a citação.

Sucumbente na maior parte, condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, e dos honorários de advogado da parte adversa, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.”
(Id. 226262689).

O 1º apelante, CENTRO MEDICO E BENEFICIENCIA LIRIO DOS VALES LTDA, em suas razões, de Id. 226262697, defende a inexistência de desvio de conduta, ao argumento de que o laudo pericial complementar não identificou erro na prestação dos serviços.

Assevera que o laudo pericial atestou que o lado patológico fora realizado por laboratório escolhido exclusivamente pelo Sistema Único de Saúde - SUS.

Destaca que, se trata de fato exclusivo de terceiro, vez que o laudo patológico tido por incompatível, foi elaborado por laboratório externo e não pelo hospital, o que afasta o dever de indenizar.

Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos inicial.

Já a 2ª apelante, LUCINDA MARQUES FONTES DE PORTUGAL, em síntese, assevera a necessidade de majoração da indenização de danos morais.

Para tanto, narra desídia na realização do procedimento de curetagem que culminou com a emissão de laudo patológico indevido, impossibilitando o diagnóstico de câncer, que futuramente foi confirmado através da realização dos exames corretos.

Requer, o provimento do recurso para que seja majorada a verba arbitrada a título de dano extrapatrimonial, bem como dos honorários advocatícios.

As contrarrazões foram ofertadas ao Id. 226263157, por meio das quais a segunda apelante protesta pelo desprovimento do primeiro apelo. Já, ao Id. 226263166, a primeira apelante pugna pelo desprovimento do segundo apelo.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na origem, a parte autora, ora 2ª apelante, ajuizou a presente ação indenizatória, em face do hospital, ora 1º apelante, alegando que procurou o estabelecimento de saúde para realizar o procedimento de curetagem, a fim de proceder com a investigação de suspeita de câncer.

Argumentou que ao realizar o procedimento, uma funcionária do hospital lhe exigiu o valor de R$100,00 (cem reais) para a realizar o envio do material ao laboratório.

Narrou que o Laudo Patológico foi emitido de forma errônea, tendo em vista que atestou a realização de histerectomia (retirada do útero), procedimento incompatível com aquele efetivamente realizado, o que lhe ocasionou diversos danos, impossibilitando o diagnóstico de forma correta, o qual somente fora possível vários meses mais tarde, culminando com diagnóstico de câncer.

Em defesa, a parte requerida, ora 1ª apelante, sustenta a inexistência de responsabilidade do hospital, sob o fundamento de que os funcionários do nosocômio atuaram com êxito e competência, inexistindo falha ou defeito na prestação do serviços hospitalares e muito menos erro médico, aliado ao fato de que o Laudo Patológico, o qual teria sido emitido de forma equivocada, fora elaborado por laboratório conveniado e indicado pelo SUS.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em saber eventual responsabilidade do hospital em que a paciente fora submetida ao procedimento de curetagem, porém, obteve laudo patológico de histerectomia, o que culminou com o retardamento de seu tratamento de câncer.

Sabe-se que a relação estabelecida entre as partes é de consumo, visto que se enquadram na definição legal de consumidor e fornecedor, nos termos dos artigos 2º e 3º, do CDC.

O diploma consumerista, em seu artigo 14, responsabiliza objetivamente o prestador de serviço pela sua má execução, assim dispondo:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Tratando-se de instituições hospitalares, sua responsabilidade resume-se aos serviços anexos ao atendimento médico, respondendo, de forma objetiva, pela inadequada prestação.

Sobre o tema, ensina José de Aguiar Dias:

(...) quanto à responsabilidade dos donos das casas de saúde ou hospitais, não há dúvida que inclui um dever de incolumidade, que, naturalmente, não vai ao ponto de garantir o impossível de restituir a vida ou assegurar a cura, mas que se fixa, curialmente, na obrigação de resguardar o paciente de quaisquer conseqüências que um bom serviço poderia evitar'
(Da Responsabilidade Civil, vol I, Rio de Janeiro: Forense, 6. ed., n. 116, p.)

Tecidas tais considerações, reporto-me ao caso em análise.

Consta dos autos que a parte autora, com suspeita de câncer, foi encaminhada pela Central de Vagas de Várzea Grande para realizar biópsia no Hospital requerido, no dia 28/02/2014, tendo recebido alta no dia 01/03/2014, oportunidade em que uma funcionária do hospital cobrou o pagamento de R$100,00 (cem reais) para o envio do material coletado ao laboratório.

O laudo fora confeccionado no dia 29/03/2014 e, ao consultar com médico no Hospital Geral, verificou-se que o laudo estava errado, vez que afirmava a realização de histerectomia (retirada do útero), o que não condizia com a situação clínica da autora, pois ainda estava com suspeita de câncer no útero.

Em razão do resultado errôneo, necessitou ser submetida a nova cirurgia, retardando o diagnóstico que, posteriormente, confirmou se tratar de câncer.

A fim de auxiliar no deslinde da causa, foi determinada a realização de laudo médico pericial, o qual foi juntado ao Id. 226262159 e laudo complementar de Id. 226262681.

No que tange o procedimento realizado pela parte autora, o juízo
a quo,
muito bem delineou o caso, o qual transcrevo abaixo, a fim de evitar desnecessária tautologia:

“Todavia, a autora não havia sido submetida à histerectomia, cirurgia de retirada do útero, o que foi constatado pelos exames posteriormente realizados no Hospital do Câncer.

Esta foi a conclusão da perita:

“Em fevereiro de 2014 foi submetida ao procedimento de curetagem uterina com a justificativa médica de “espessamento endometrial”, ou seja, espessamento do tecido localizado no interior do útero. Procedimento sem intercorrências. O material foi enviado para a análise histopatológica, porém o laudo foi incompatível com a condição clínica, pois foi descrita a análise do corpo e colo uterino, sendo que em período posterior foi confirmado que a periciada portava o órgão na sua integridade, conforme o exame de imagem de 18 de julho de 2014. (id. 81117681 - Pág. 8/9)”

No caso, é incontroverso a ocorrência de erro do laudo patológico do exame realizado, vez que o material analisado não corresponde a aquele coletado da parte autora, cabendo na sequência definir eventual responsabilidade.

Dito isso e, não obstantes os judiciosos argumentos expendidos pela parte ré, ora 1º apelante, no sentido de inexistência de desvio na conduta do hospital, ausência de responsabilidade pelo laudo patológico e fato exclusivo de terceiro, verifico que não lhe assiste razão.

É assim, porque, da análise dos autos, entendo que o conjunto probatório que compõe o caderno processual é insuficiente para amparar a tese defensiva sustentada pela requerida, ora 1ª apelante, concluindo que esta não se desincumbiu do ônus probatório que lhe é imposto por força da norma insculpida no art. 373, II, do CPC,
in verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

(...)”

Com efeito, em que pese o Laudo Pericial complementar de Id. 226262681, tenha elucidado no item 4 que
“não foi identificado desvio de conduta da equipe assistencial quanto ao atendimento descrito acima”
, no item 6 que o
“laudo histopatológico com a descrição da análise do útero foi realizado pelo Centro de Patologia e Citologia do material originado do Hospital e maternidade Lírio dos Vales.”
e no item 7 que
“sim”
, o laboratório que analisa o material colhido é predeterminado pelo SUS, infere-se que o material fora coletado e originado pelo hospital requerido.

Ora, analisando detidamente os autos, verifica-se que a própria preposta do hospital apelante, realizou a cobrança em desfavor da parte autora, no valor de R$100,00 (cem reais), a fim de que pudesse fazer o envio do material ao laboratório para biópsia, fato sequer contestado pela parte ré, corroborando que a guarda, manipulação e envio de todo o material coletado era de responsabilidade do hospital requerido.

Lado outro, verifica-se que a parte ré, quando da realização do procedimento de curetagem, não trouxe aos autos a cadeia de custódia do material coletado, a fim de que pudesse atestar de forma indene de dúvidas que o material efetivamente enviado ao laboratório para biópsia, de fato correspondia a aquele coletado da paciente, ônus que lhe competia e do qual não se desincumbiu.

Afora isso, nas relações de consumo todos que integram a cadeia de fornecedor e prestador do serviço respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do parágrafo único do art. 7º do CDC.

Portanto, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, em decorrência da falha ou má prestação do serviço, conforme art. 14 do CDC e a Teoria do Risco do Negócio ou da Atividade.

Ainda, a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços somente é afastada nas hipóteses do art. 14, §3º do CDC, dentre as quais está a culpa exclusiva de terceiro ou do próprio consumidor, o que não restou demonstrado nos autos.

Como bem consignou o d. Magistrado
a quo,
obtemos alguns importantes esclarecimentos:

“Primeiro, porque não ficou demonstrada a inexistência de erro nos serviços prestados pelo hospital. Pelo contrário, o exame com análise de material diverso do coletado é incontroverso e, nas palavras do advogado do requerido ao questionar sua testemunha/informante, evidencia “erro grosseiro”.

Segundo, é evidente que não pode ser atribuído à requerente qualquer culpa pelo erro no resultado do exame.

Por fim, o requerido não se desincumbiu do ônus de comprovar que o material coletado foi corretamente identificado e que a falha no resultado do exame foi exclusiva do laboratório e/ou profissional que realizou a análise. Embora o hospital tenha tentado se eximir da sua culpa alegando que a falha foi praticada pelo laboratório credenciado ao SUS, que teria emitido laudo um útero quanto o material encaminhado para análise foi o endométrio, tal fato não ficou demonstrado.

Destarte, para se eximir da sua culpa, o hospital deveria comprovar sem sombras de dúvida a culpa de terceiro, ou que o material coletado da autora foi corretamente identificado e encaminhado ao laboratório e a confusão teria ocorrido por culpa do laboratório ou do médico que o realizou.

Registro que na audiência de instrução e julgamento procedeu-se a oitiva de duas testemunhas arroladas pelo requerido. O primeiro foi ouvido como informante e a segunda não acrescentou muito aos autos na medida em que não trabalhava no hospital na época dos fatos.

Em seu depoimento, a testemunha Zélia da Guia Nobres, relatou que começou a trabalhar no hospital em 2015. Esclareceu como é o procedimento para a realização de exames no hospital atualmente, sendo que só atende no particular.

Informou, ainda que o hospital “não atende mais pelo SUS. Quando é SUS, ele é referência, então a unidade hospitalar não tem a opção de escolher o laboratório. É um laboratório credenciado ao SUS, então a gente tem toda a referência deste laboratório e é encaminhava para o laboratório quando realizava o atendimento pelo SUS.”

Por sua vez, embora ouvido como informante por ser irmão da sócia proprietária do requerido, o Dr. João Bosco Nogueira Barbosa, prestou esclarecimento sobre o quadro de saúde e procedimento ao qual a autora se submeteu de forma simples, na medida em que possui vasta experiência na área, pois atua como ginecologista obstetra há muitos anos.

Entretanto, não participou do procedimento médico ao qual a requerente se submeteu no hospital, de modo que não pode afirmar qual a causa da falha no resultado do exame. Eis o seu depoimento em resumo:

“Nestes casos, quando está com baixo grau de infecção o procedimento é fazer o tratamento terapêutico. O exame é esse de colher o material e fazer análise de Patologia de seis em seis meses. Não tive contato ao caso dos autos, o prontuário parece que vi, mas não recordo porque faz muito tempo. O exame de Curetagem Semiótica. Todo o procedimento pode ter suas complexidade. Nesses casos, dilatando o colo do útero, se não tiver nenhum problema, tiver facilidade para ser dilatado, então você faz a curetagem isso aí. Mas pode se tornar um negócio complexo, porque qualquer procedimento pode dar problema. (...). Existe muita diferença entre o procedimento de histerectomia e curetagem semiótica. A curetagem semiótica é feita para fazer o diagnóstico, para você ter ideia se vai ou não retirar o útero. A Histerectomia é a retirada do útero. Então você faz a curetagem manda fazer o anatopatológico, se der alguma patologia que haja necessidade de tirar o útero, você tira o útero, faz a histerectomia, que pode ser total ou subtotal. A total tira o corpo e o colo do útero a subtotal tira só o corpo do útero. Quando o hospital envia o material que é resultado da curetagem semiótica para o laboratório e o laboratório responde que o material colhido é um útero houve um erro grosseiro. Porque quando a gente faz a curetagem a gente colhe o endométrio. Esse endométrio é uma capa que todo mês a mulher faz aquela capa para menstruar. Então a gente faz a curetagem, tira aquilo ali e manda para o laboratório. Não tira o útero. Ele fica no lugar. Só o endométrio que colhe para mandar para o laboratório. O dia que ela recebeu resultado equivocado tivesse recebido o resultado correto, depende muito da gravidade do resultado para ver a que chega nesse início de câncer. Isso é subjetivo, depende de cada a caso

Note que, o relato do informante acerca do procedimento a que a autora foi submetida, está de acordo com a resposta da perita ao primeiro quesito do juízo, no qual constou seguinte:

“Em 28 de fevereiro de 2014 a autora foi submetida a curetagem semiótica por hipótese diagnóstica de espessamento endometrial no Centro Médico Beneficente Lírio dos Vales e recebeu alta hospitalar no mesmo dia. Procedimento em que consiste na retirada de parte do endométrio (camada que reveste a parte interna do útero) com a finalidade de esclarecer o diagnóstico e/ou como medida de tratamento.” (id. 124193856)

Ademais, o informante concordou com a afirmação do causídico da requerida de que houve erro crasso no resultado do exame da autora, na medida em que foi realizado uma curetagem e o laudo fazia menção a um útero. Contudo, não há prova de que referido erro grosseiro foi de culpa exclusiva do laboratório que realizou o exame.

Observa-se que o laudo entregue a autora faz expressa menção ao fato de que o material analisado se trata de útero, inclusive, constando sua descrição, com o tamanho e o diagnóstico dos males que o acometiam (id. 54276120 - Pág. 59). Parece ser improvável que o médico anatomopatologista tenha errado ao confundir o endométrio com um útero e, ainda, tenha observado no material analisado características próprias do referido órgão.

Nesse passo, ao que tudo indica, a falha no resultado da biopsia decorre do fato de que o material encaminhado para a análise com os dados (nome) da requerente não ter sido aquele efetivamente coletado, muito provavelmente o útero examinado pertencia a outra paciente, tendo ocorrido a falha no preenchimento dos dados ou troca das etiquetas identificadores do material coletado, inexistindo evidencia de que referida falha ocorreu no laboratório conveniado ao SUS. Sequer foi indicado o que acontece com o material patológico colhido em biópsia da requerente.
”
(grifei)

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXTRAVIO DE AMOSTRAS DE SANGUE COLHIDAS TRÊS VEZES PELO HOSPITAL E ENCAMINHADAS AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LEGITIMIDADE PASSIVA. SOLIDARIEDADE ENTRE OS RÉUS. CADEIA DE CONSUMO.
Autora, paciente do hospital réu, vindo a realizar coletas de amostras de sangue a pedido do médico.
Coletas realizadas por profissional do hospital e em suas dependências, sendo, ainda, este responsável por encaminhá-las ao laboratório. Existência de contrato de prestação de serviço firmado entre o hospital e o laboratório. Nítida ocorrência de cadeia de consumo organizada pelo hospital, que utilizava o laboratório como incremento de sua atividade.
Hospital que evidentemente aprova e recomenda os serviços prestados pelo laboratório.
Solidariedade entre os integrantes da cadeia de consumo, que decorre dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC, sendo certo que fornecedor não é apenas quem contrata diretamente com o consumidor, mas todo integrante da cadeia de fornecimento.
Nítida relação de parceria entre os fornecedores. Indiscutível responsabilidade solidária pela falha nos serviços prestados. Precedente do E. STJ no sentido de que o fornecedor que integra, como parceiro, a cadeia de fornecimento de serviços é responsável solidário pelos danos causados ao consumidor. Assim, por força da solidariedade, o hospital também possui legitimidade passiva. Acerto da sentença. Honorários recursais fixados. DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(TJ-RJ - APL: 00022397720138190046, Relator: Des(a). ANDRE EMILIO RIBEIRO VON MELENTOVYTCH, Data de Julgamento: 25/06/2019, VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL)

“APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL -
TROCA DE EXAME EM LABORATÓRIO - OBRIGAÇÃO DE RESULTADO - DIAGNÓSTICO DE DOENÇA GRAVE – FALHA DO LABORATÓRIO –
INOBSERVÂNCIA DO PROFISSIONAL MÉDICO EM IDENTIFICAR QUE OS DADOS DO EXAME NÃO ERAM DA SUA PACIENTE – FALHA DO MÉDICO - PRESCRIÇÃO EQUIVOCADA DE TRATAMENTO MEDICAMENTOSO SEVERO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS –
EXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDARIA
– QUANTUM REDUZIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – A obrigação da empresa de efetuar exames médicos é de resultado, conforme redação do art. 14 c/c art. 3º do CDC. É que esta possui a obrigação de fornecer ao sujeito examinado um diagnóstico que corresponda a sua realidade clínica. II - A troca de exames da Apelante com os de outra paciente comprova a falha na prestação dos serviços da empresa Apelada, ante a ausência de cuidados e cautelas na confecção e entrega de exames, bem como o descumprimento de sua obrigação, que no caso, é de resultado, haja vista que deve fornecer aos sujeitos que se submetem a exames um resultado que represente a realidade clínica. III - O hospital/laboratório, responde de forma solidária e objetiva por defeitos na prestação de serviço médico, mesmo que inexista vinculo empregatício, quando colabora para a falha na prestação do serviço.
IV - A fixação do valor da indenização deve se dar com base na conjugação de dois fatores: a impossibilidade de enriquecimento sem causa do ofendido e que a indenização não seja irrisória ao ofensor a ponto de não o inibir de repetir a conduta lesiva. Montante fixado com valoração excessiva deve ser reduzida dentro do principio da razoabilidade e da proporcionalidade.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1004495-37.2021.8.11.0007, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 21/02/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/03/2024)

Destaco, ainda, que p
elo princípio da confiança no juiz da causa, o convencimento do julgador de primeiro grau deve ser devidamente valorizado, por estar mais próximo dos fatos e das provas produzidas, de modo que possui maior condição de avaliar com dedicação e precisão todas as provas colhidas na instrução.

Prosseguindo, quanto ao apelo adesivo.

Em relação ao
quantum
, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo, o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao sofrimento e penalizadora pela conduta imprudente do agente causador.

Noticiam os autos, em especial o Laudo Pericial que, não obstante a demora na realização do diagnóstico (Item 11), a autora obteve êxito em seu tratamento e cura satisfatória (Item 3 do Laudo Complementar).

Feitas tais considerações, no que tange ao
quantum
fixado a título de indenização, foi devidamente observado o critério bifásico para o arbitramento no valor de
R$10.000,00 (dez mil reais)
, haja vista a ponderação das circunstâncias
in concreto
, atendendo-se, ainda, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ao caráter compensatório e igualmente dissuasório da indenização, bem assim à natureza da ofensa, à gravidade do ilícito, de modo a conferir à vítima valor suficiente de compensação aos danos sofridos, desestimular o ofensor, sem constituir, de outro norte, enriquecimento sem causa.

No que se refere aos honorários advocatícios, o artigo 85, § 2.º, do CPC estatui que a verba será fixada entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Sobre a matéria, colaciono a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido. 2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4º); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º). 3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. 4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º).5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. 6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido.
(STJ. REsp 1746072/PR. Relatora Ministra Nancy Andrighi. Relator p/ Acórdão Ministro Raul Araújo. 2.ª Seção. Julgado em 13/02/2019. Publicado em 29/03/2019).

In casu
, verifica-se que o Juíza
a quo
fixou os honorários advocatícios consoante regra geral estabelecida no art. 85, § 2.º, do CPC, a qual possibilita o arbitramento sob o valor da condenação, não comportando reparos.

Assim, não vejo motivos para modificar a sentença, que andou bem ao reconhecer a responsabilidade do hospital requerido, fixando o valor indenizatório de forma justa.

Dispositivo.

Com essas considerações,
CONHEÇO
de ambos os recursos e,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial anteriormente fixada para 20% sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024